Tribunal: TJBA
Processo: 8090229-75.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090229-75.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIELA PASSOS DE FREITAS

Advogado(s)
:
YURI MOURA RIBEIRO DE SA, WALTER MOURA FILHO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. HONORÁRIOS MAJORADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidora em face de instituição financeira. A sentença reconheceu parcialmente a procedência dos pedidos, determinando a restituição simples dos valores pagos indevidamente e indeferindo indenização por dano moral. A parte autora recorre, pleiteando a reparação por dano moral, a repetição do indébito em dobro e a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: saber se a prática de venda casada e a imposição de seguro prestamista justificam a condenação por danos morais; saber se é cabível a repetição do indébito em dobro nas hipóteses de cobrança indevida decorrente de cláusula abusiva em contrato bancário; e saber se os honorários advocatícios devem ser majorados em razão do êxito obtido pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência dominante deste Tribunal reconhece que a simples constatação de cláusula abusiva não configura, por si só, lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor. Ausência de elementos concretos que indiquem violação relevante à dignidade ou direitos da personalidade da autora.

4. Conforme entendimento firmado no EAREsp nº 676.608/RS (DJe 30.03.2021), a restituição em dobro prevista no p.u. do art. 42, do CDC, independe da demonstração de má-fé, sendo aplicável nos contratos de consumo celebrados após a publicação do referido julgado. No caso, a contratação ocorreu em 27.05.2021.

5. A majoração da verba honorária para 20% do valor da condenação atende aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a complexidade da demanda e o grau de zelo profissional demonstrado. Suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial devida pela autora, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A configuração de cláusula abusiva em contrato bancário não gera, por si só, o dever de indenizar por dano moral. 2. A repetição do indébito em dobro, nos contratos de consumo, independe da prova de má-fé do fornecedor, quando a cobrança indevida ocorrer após 30.03.2021. 3. Os honorários advocatícios devem observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo possível sua majoração quando justificada pelo trabalho desenvolvido e pelo êxito obtido.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, p.u.; CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 17.03.2021, DJe 30.03.2021; TJ-BA, Apelação 81000767220238050001, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 18.06.2024; TJ-BA, Apelação 80112009420238050146, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, j. 17.03.2020; TJ-BA, Apelação 81377029620218050001, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, j. 05.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8090229-75.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DANIELA PASSOS DE FREITAS
e como apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
dar parcial
provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator